Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-79.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800217-79.2022.8.14.0064

APELANTE: JEAN GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 12 anos e 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 58 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) verificar se é possível a reforma da dosimetria da pena com fixação da pena base no mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo com a desconsideração da cumulação de majorantes na dosimetria; (iv) avaliar a adequação da via recursal para apreciação de pedido de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência do TJPA que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus.

4. A sentença condenatória está lastreada em provas robustas quanto à autoria e à materialidade do crime, com destaque para os depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e das testemunhas, especialmente os policiais que efetuaram a prisão do acusado, apreendendo com ele parte dos objetos subtraídos no roubo.

5. A majorante do uso de arma de fogo restou comprovada por múltiplas declarações testemunhais e relatos das vítimas, prescindindo da apreensão e perícia do armamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A dosimetria da pena observou as diretrizes legais, com fundamentação idônea quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, todas com base em elementos concretos dos autos.

7. Não procede a alegação de cumulação indevida de causas de aumento, pois a sentença reconheceu apenas a majorante do uso de arma de fogo, com aplicação do aumento de 2/3, e posterior aumento pela incidência do concurso formal de crimes (CP, art. 70).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, desde que harmônica com os demais elementos probatórios. 2. O reconhecimento pessoal do réu em casos de prisão em flagrante, com a posse do objeto do crime, dispensa a observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP. 3. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, quando comprovada por outros meios de prova. 4. A prisão domiciliar não pode ser requerida por meio de apelação criminal, diante da inadequação da via. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente motivada com base em circunstâncias judiciais concretas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 70; 157, §2º, II e §2º-A, I. CPP, art. 386, VII, 226, 577, p. ú. RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022; TJMG, ApCrim n. 00033662-26.2023.8.13.0390, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 4ª Câmara Criminal, j. 6/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Goncalves de Oliveira apela de sentença do Juízo de Viseu/PA que o condenou à pena de 12 anos e 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, §2°-A, I, do CPB c/c art. 70, todos do CP (ID 17053199).

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, nos moldes do art. 386 VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, para que seja fixada a pena basilar no mínimo legal, bem como que seja excluída a majorante do emprego de arma, aduzindo a impossibilidade de cumulação de causas de aumento de pena, em observância à Súmula 443 do STJ. Por fim, requer a concessão de prisão domiciliar por ser genitor de filho menor (ID 17053209).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17053213), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20505342).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
,
Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente foi adequadamente mantida na sentença (ID 17053199, Pág. 12). Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

No mérito
, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de “uma moto Yamaha fazer preta de placa sem placa, três celulares (sansung branco, sansung preto e poco azul, cosmético (um hidratante e um perfume), um cordão de cor prateada com pingente em G, um cordão de cor dourada com pingente em Gisele, uma faca, dois bonés e várias roupas “ (ID 17053050 - Pág. 3/5), além do auto de entrega de parte dos objetos subtraídos (ID 17053050 - Pág. 17).

Por outro lado, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do recorrente na prática delituosa. A esse respeito, consigne-se que os ofendidos clarificaram os fatos em juízo com riqueza de detalhes, conforme consignado na sentença condenatória:

“
a) Em seu depoimento a vítima VICENTE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO, declarou:

“Que no dia dos fatos estava no hotel onde ficava hospedado, assistindo jogo junto com um homem que conhecia do local. Que a dona do hotel havia saído. Que quando o conhecido lhe falou que o time havia feito um gol, ouviu o som do portão do hotel abrindo e o acusado, usando capacete e roupa de moto-taxista, adentrou no local e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo e rendendo a testemunha, que ficou numa rede, pois estava doente, e o outro homem, que ficou deitado no chão. Que em seguida chegou a proprietária do hotel, a Sra. ISAURA, na companhia de um pastor, o qual também estava hospedado no imóvel. Que então o acusado colocou todos em um único quarto. Por volta de 15 minutos depois, a moça que trabalha com o declarante também chegou ao local, tendo sido rendida e foi levada ao quarto onde estavam os demais. Que o acusado, era ajudado por outro que estava fora do hotel, visto que antes da moça que trabalha no local chegar, o assaltante que estava com as vítimas recebeu uma ligação alertando que havia alguém chegando. Que depois que foram colocados no quarto, seus bens foram subtraídos. Que o assaltante que estava no hotel era magro, nem tão branco e nem tão moreno. Que na Delegacia reconheceram o assaltante pelo corpo e pelos olhos. Quando os assaltantes tentaram fugir pra Bragança, foram capturados com os objetos. Que os assaltantes tinham um saco. Que levaram roupas e mercadorias e a pessoa que lhe acompanhava também teve roubado o valor que ia pagar pra dona do hotel. Que os assaltantes foram presos a noite em Bragança. Que quando foram presos, estavam em outra moto e usando outras roupas. foi subtraído um cordão de sua propriedade, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como suas mercadorias e seu celular. Que não recuperou nenhum de seus pertences. Que a polícia recuperou o celular das outras vítimas e duas ou três peças de roupa que não chegaram em suas mãos. Que reconhece o acusado como sendo um dos assaltantes. Que o réu chegou ameaçou com a arma, mas não foi agressivo. Que o assaltante ordenou que não olhassem para seu rosto, mas a vítima colocou o lençol na cara para disfarçar e conseguiu ficar olhando. Que o réu estava portando arma de fogo e foi ele quem anunciou o assalto. Que ele entrou sozinho, com o saco, camisa de moto-taxi e o capacete. Que só viu o réu durante o assalto, que o outro assaltante estava do lado de fora reportando a movimentação para seu comparsa e, depois, os dois fugiram juntos. [...]” (ID Num. 17053199, Pág. 4).

Em seu depoimento a vítima CHARLENE DOS SANTOS MARTE, declarou:

“Que o colega com quem trabalhava, teve um princípio de AVC e, após ele ter alta do hospital, a vítima o deixou no hotel para descansar enquanto ia resolver as pendências com os clientes de seu colega. Ao chegar ao hotel se deparou com um nacional apontando uma arma de fogo contra seu rosto. Que a princípio achou que fosse uma brincadeira de algum amigo do Sr. VICENTE, ora vítima. Que o acusado puxou sua blusa com força e perguntou se a declarante não havia entendido que era um assalto e lhe empurrou até um quarto do hotel. Que ao entrar no quarto viu seu colga, VICENTE e outros estavam rendidos no local. Que o assaltante começou a pedir dinheiro para a declarante, que negou ter nenhum valor, além do que o acusado já havia subtraído. Que então o assaltante mandou que a declarante se ajoelhasse, mas ela disse que não poderia por questões de saúde. Que o assaltante perguntou se a vítima dirigia, após ela confirmar, ele afirmou que ela iria levá-los. Que o acusado se dirigiu até um outro quarto e subtraiu um valor em dinheiro pertencente ao pastor. Que, segundo o pastor, o assaltante levou R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que da vítima subtraiu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que estava no interior de uma necessaire da declarante, além de seu aparelho celular. Que o assaltante levou R$ 2.200,00, seu celular e dos demais hóspedes, cordão de ouro de seu colega Vicente e peças de roupas jeans. Que dentro do quarto, estava o acusado estava acompanhado de outro nacional, um armado de arma de fogo e outro de arma branca. Que acredita que havia um terceiro comparsa do lado externo do hotel, pois, quando chegou, ouviu um telefone tocar e atribui a isso como se fosse um aviso de sua chegada. Que reconhece o acusado como sendo a pessoa com a arma de fogo. Que o réu é magro e moreno e que seu comparsa estava com camisa de mototaxista. Que foi no dia seguinte na Delegacia e reconheceram o réu. Que chegaram a conversar com ele pedindo a devolução os pertences, mas o advogado que o acompanhava pediu para se retirarem. Que recuperou seu aparelho celular na madrugada no dia seguinte, porém não conseguiu recuperar o dinheiro subtraído [...]” (17053199, Pág. 5).

Em seu depoimento a testemunha JOSENIAS DE ESPÍRITO SANTO, declarou:

“Que no dia dos fatos foi até a ‘casa’[pousada] de sua amiga, onde estava assistindo um jogo em um quarto. Que em determinado momento, foi surpreendido com uma pessoa armada dentro quarto e um outro do lado de fora. Que o assaltante, enquanto lhe ameaçava com uma arma, lhe fez deitar na cama, enquanto rendia o hóspede que estava hospedado naquele quarto. A segunda vítima, por estar doente, ficou deitado numa rede. Que o assaltante pegou seu dinheiro e as coisas do hóspede. Que o segundo assaltante que, inicialmente, tinha ficado fora do quarto, colocou um canivete em seu pescoço, enquanto seu comparsa apontava a arma para o hóspede doente [Vicente]. Que algum tempo depois chegou a Sra. ISAURA, proprietária do estabelecimento, na companhia de um pastor, e posteriormente outra mulher chegou também. Que todos também foram rendidos. Que o acusado estava na companhia de outro nacional, os quais estavam armados com uma arma de fogo e uma arma branca, respetivamente. Que os nacionais reuniram todos em um só quarto, enquanto subtraíam diversos objetos do local e das vítimas. Que ficou o tempo todo deitado com a arma de fogo em sua cabeça ou uma faca. Que tempo todo, os hóspedes ficaram rendidos com arma em punho ou faca. Que depois de um tempo, após subtraírem tudo que puderam pelo local, os nacionais se evadiram em uma motocicleta. Que foi subtraído seu aparelho celular e o valor aproximado de R$ 3.700 (três mil e setecentos reais) em espécie. Que dois assaltantes praticaram o assalto e eram quatro vítimas. Que lhe deram uns cascudos e mantiveram um revólver em sua cabeça e, depois, ainda ameaçaram “lhe furar” com uma faca. [...] Que não conseguiu recuperar nenhum de seus pertences. Que chegou a ir na Delegacia, mas não tinha nenhum item seu, apesar de outras vítimas terem recuperado. Que conhece o acusado de vistas, mas não pode reconhecer ele pela fisionomia como sendo um dos assaltantes, mas é ciente que os bens recuperados estavam com ele. Que não fez o reconhecimento de Jean na Delegacia. [...]” (ID 17053199, Pág. 5/6
)

Ademais, os policiais responsáveis pela diligência relataram em juízo que já tinham conhecimento da ocorrência do assalto na pousada, bem como da fuga dos agentes em uma motocicleta sem placa. Durante as buscas realizadas na BR-308, lograram êxito em abordar o réu e um indivíduo enquanto transitavam em veículo com as mesmas características, sem placa de identificação, estando ambos ainda na posse de diversos objetos subtraídos das vítimas. Em seus depoimentos, os agentes detalharam de forma coerente e harmônica os desdobramentos da ação policial que culminou na abordagem e apreensão:

Em seu depoimento a testemunha PM ANDERSON WILKER FREITAS DA SILVA, declarou:

“Que na noite seguinte dos fatos sua guarnição estava em rondas na Rodovia BR 308, quando viram duas pessoas, o acusado e outro, em uma motocicleta bastante suja, como se tivesse trafegado em interior. Que realizaram a abordagem, e na ocasião foram encontrados diversos objetos na posse do acusado. Dentre esses objetos, havia um celular que o acusado alegou ser de sua propriedade, porém não soube desbloqueá-lo e possuía um papel de parede com a foto de uma moça que residia em Bragança, mas que presta serviço de vendas externas. Que já havia tomado ciência sobre o assalto que havia ocorrido em um hotel em Viseu, então entraram em contato com os policiais militares do município, os quais confirmaram que a moça do papel de parede era uma das vítimas daquele assalto. Que foram até a casa da vítima e os familiares confirmaram e reconheceram JEAN como um dos autores do assalto. Que o segundo homem era um rapaz moreno e que tinha parentesco com JEAN. Que além do celular da vítima, haviam outros dois celulares com o acusado que ele não soube desbloquear, apesar de dizer que pertenciam a sua esposa. Que o acusado portava um punhal, roupas e dois cordões. A princípio disse que os bens eram seus e de sua esposa, mas só ela sabia a senha, e a polícia de Viseu disse que eram os objetos do assalto, o que foi confirmado pelo próprio Denunciado perante a autoridade policial. Que não sabe dizer se as vítimas reconheceram as roupas porque depois da apresentação do denunciado em Bragança, o Inquérito correu em Viseu. Que não lembra com exatidão quem estava com o quê, mas as roupas estavam numa sacola com o segundo abordado e o denunciado estava com um dos celulares na cintura. Que a abordagem foi a noite, 1-2 dias depois do assalto em Viseu. Que foi batido uma foto do réu e mostrada às vítimas em Viseu. [...]”

Em seu depoimento a testemunha PM JEOVANE BRITO LIMA, declarou:

“Que lembra de ter feito a prisão do denunciado; que estavam em rondas no trevo do município de Bragança, Rodovia BR 308, por volta de 23hrs00min, quando vislumbraram dois homens suspeitos em uma motocicleta sem placa; Que não lembra quem pilotava; Que retornaram a fim de realizarem a abordagem; que foi dado sinal para pararem por várias vezes para os motoqueiros até que pararam; Que durante revista foram encontrados 3 aparelhos celulares nos bolsos dos nacionais, além de uma arma branca, tipo faca. Que em um dos aparelhos celulares havia a foto de uma mulher que o declarante já conhecia, a qual reside no trevo de Bragança e alegaram que a mulher da foto era tia dos mesmos. Que entraram em contradição. Que os policiais entraram em contato com os policiais de Viseu/PA, que informaram sobre um assalto que havia ocorrido no município. Que a abordagem aconteceu no trevo de Bragança entre 22:50 e 23 hr. Que se dirigiram até a residência da moça da foto que era próximo do local da abordagem, onde os familiares informaram que ela havia sido vítima de um assalto em Viseu e reconheceram o aparelho celular da vítima. Que não teve contato com as vítimas. Que posteriormente apresentaram fotos dos nacionais para reconhecimento das vítimas. Que não recorda se as vítimas os reconheceram. Que as coisas foram encontradas nos bolsos e em uma sacolinha. Que lembra dos celulares, de uma faca e outros objetos, mas lembra direito. Que parece que havia uma sacolinha com roupas. Que não recorda o nome da vítima que era dona do celular. Que o celular foi roubado num assalto a uma pousada em Viseu. Que não tinha arma de fogo. Que foram reconhecidos por foto que foi enviado do próprio celular dos policiais. [...]”.

Em seu depoimento a testemunha PM CLÁUDIO GOMES CORREA, declarou:

“Que participou da prisão do acusado; que estavam em ronda ostensiva, quando vislumbraram dois homens em uma motocicleta toda suja de lama e sem placa. Que ao abordá-los viram que também não tinham documentos da moto. Que na ocasião foram encontrados alguns objetos com os abordados, mas não lembra com detalhes, exceto que eram celulares, perfume e roupa. Que foi encontrada uma arma branca. Que foram abordados o denunciado e outra pessoa, foi identificado depois que era um menor. Que tinham 03 (três) aparelhos celulares que eles não conseguiam desbloquear. Que um dos policiais conhecia uma mulher que aparecia na tela de um dos celulares e ante a suspeita, os abordados e os objetos foram levados à Delegacia. Que não sabe identificar quem pilotava e quem era o carona. Que além dos aparelhos celulares foram encontrados outros objetos como cordão, bermuda, etc. Que não sabe dizer com certeza porque estava fazendo a segurança e outros policiais estavam fazendo a verificação. Que alegaram que a faca era usada para pescaria. Que os conduziram até a Delegacia de Polícia, onde receberam a informação de que havia ocorrido um assalto no município de Viseu/PA. Que uma vítima identificou o denunciado. Que foram até a residência da vítima que morava em Bragança e ela reconheceu o réu e o celular apreendido como seu, então os policiais recomendaram que ela fosse à Delegacia registrar. Que não encontrou notebook ou dinheiro. Que não tentaram fugir. Que abordados pararam em um posto de gasolina por segurança. Que falaram que os bens eram deles, mas tinham 3 celulares e não sabiam desbloquear nenhum. Que não lembra com certeza, mas a abordagem foi entre 23:30 e 00:00. Que ambos os abordados foram levados juntos para a Delegacia [...] (ID 17053199, Págs. 6/7)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento das vítimas está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020).

Além disso, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022).

Em complemento, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições legais por ocasião de seu reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “pratica crime de roubo quem subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. Comprovada materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível a incidência do princípio "in dubio pro reo". (TJMG,
ApCrim n.

00033662-26.2023.8.13.0390
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 4ª Câmara Criminal, j. 6/11/2024).

Além disso, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto “a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que todas as vítimas de forma uníssona afirmaram que o réu estava portanto uma arma de fogo de forma ostensiva em todo o momento da conduta delitiva.

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta pela prática dos crimes, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais. A esse respeito, confira-se a fundamentação levada a efeito na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, passo à dosimetria da pena de forma pessoal e individualizada, atendendo aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). Valoro negativamente, considerando ter sido um roubo com ingresso em hotel, envolvendo várias vítimas, sendo crime que ultrapassa a normalidade do município.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) ” 1 [https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=1683751725&idProcesso=5798 383&iframe=true#sdfootnote1sym]. O acusado possui antecedentes sendo reincidente, valoro negativamente.

(...)

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, as vítimas nunca recuperaram totalmente seus pertences, motivo pelo qual valorizo negativamente.

(...)

Considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas. Aumento a pena base em
dois terços (2/3),
tendo em vista a presença
da qualificadora do uso de arma de fogo, passando a pena do acusado a ser de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias multa.

d) Concurso de crimes formal – Pena definitiva:

Em sendo aplicável ao caso o artigo 70, do Código Penal, aumento a pena intermediária em 1/6, fica, portanto, o réu condenado, à pena total de 12 (doze) anos e 1 (um) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

– VALOR DO DIA-MULTA Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA Considerando o quantum de pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (ID 17053199, pág. 11-12
)

Com efeito, verifico que as vetoriais
culpabilidade
,
antecedentes
e
consequências do crime
impactaram na fixação da pena basilar acima do mínimo legal, as quais foram valoradas em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022) com base nas seguintes premissas:

Nesse particular, no tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, ação criminosa praticada em estabelecimento de hospedagem, evidencia maior reprovabilidade e grau de culpabilidade da conduta, pois a escolha do local e do horário revela premeditação e aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas, que, além de estarem em local de descanso, estão em condição de inferioridade e surpresa. Além do mais, a pousada, como local de acolhimento e hospitalidade, representa um ambiente de presumida tranquilidade e segurança, o que torna a violação mais grave sob o ponto de vista social. Também, o comportamento pós-crime, com deslocamento em veículo sem placa e transporte dos bens subtraídos, denota tentativa de impunidade e fuga.

Os maus antecedentes estão comprovados conforme certidão judicial criminal positiva (ID 17053055), onde consta condenação penal transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de “admitir a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima for expressivo” (
AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025). E, na espécie, as
consequências
do crime foram graves pois vários objetos não foram recuperados, o que demonstra maior prejuízos além da normalidade do tipo, conforme os relatos das vítimas:

“
a) Em seu depoimento a vítima VICENTE GUEDES DE OLIVEIRA FILHO, declarou:

(...)Que os assaltantes tinham um saco. Que levaram roupas e mercadorias e a pessoa que lhe acompanhava também teve roubado o valor que ia pagar pra dona do hotel. Que os assaltantes foram presos a noite em Bragança. Que quando foram presos, estavam em outra moto e usando outras roupas. foi subtraído um cordão de sua propriedade, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como suas mercadorias e seu celular. Que não recuperou nenhum de seus pertences. Que a polícia recuperou o celular das outras vítimas e duas ou três peças de roupa que não chegaram em suas mãos. Que reconhece o acusado como sendo um dos assaltantes. (...)

Em seu depoimento a vítima CHARLENE DOS SANTOS MARTE, declarou:

“Que o acusado se dirigiu até um outro quarto e subtraiu um valor em dinheiro pertencente ao pastor. Que, segundo o pastor, o assaltante levou R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que da vítima subtraiu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que estava no interior de uma necessaire da declarante, além de seu aparelho celular. Que o assaltante levou R$ 2.200,00, seu celular e dos demais hóspedes, cordão de ouro de seu colega Vicente e peças de roupas jeans. (...) Que foi no dia seguinte na Delegacia e reconheceram o réu. Que chegaram a conversar com ele pedindo a devolução os pertences, mas o advogado que o acompanhava pediu para se retirarem. Que recuperou seu aparelho celular na madrugada no dia seguinte, porém não conseguiu recuperar o dinheiro subtraído [...]” (ID 17053199 - Pág. 4/5).

Em seu depoimento a testemunha JOSENIAS DE ESPIRITO SANTO, declarou:

“(...) Que o assaltante pegou seu dinheiro e as coisas do hóspede. (...). Que os nacionais reuniram todos em um só quarto, enquanto subtraíam diversos objetos do local e das vítimas. Que depois de um tempo, após subtraírem tudo que puderam pelo local, os nacionais se evadiram em uma motocicleta. Que foi subtraído seu aparelho celular e o valor aproximado de R$ 3.700 (três mil e setecentos reais) em espécie. (...) Que não conseguiu recuperar nenhum de seus pertences. (...) (ID 17053199 - Págs. 4/6)
.

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, não conheço do pedido de reforma quanto à alegada cumulação indevida de majorantes, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por ausência de interesse recursal. No ponto, destaco que a sentença recorrida aplicou unicamente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, elevando a pena em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo ((ID 17053199, pág. 10), não havendo cumulação de majorantes a ser corrigida.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025